Tribunal: TJES
Processo: 5036985-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036985-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENIR BONIFACIO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL POR RISCOS ESTRUTURAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA SE VERIFICAR A CAUSA DOS RISCOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora relata que, em decorrência de um vazamento de esgoto, o muro de sua residência veio a desabar. Relata que foi notificado acerca de riscos estruturais em sua residência. Pugna pela condenação das requeridas no pagamento de aluguel social e na execução das obras necessárias.

(2). O processo foi extinto por incompetência do juízo, tendo em vista a necessidade de prova pericial complexa, o que afasta a competência dos juizados especiais. A autora interpôs Recurso Inominado, pugnando seja reformada a sentença.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Em face da detida análise dos documentos acostados nos autos, constata-se que a sentença não comporta reformas, vez que inexistem nos autos outros elementos de provas suscetíveis de dirimir a controvérsia e atribuir, de maneira segura, a culpa pelos danos estruturais na residência da autora. Há comprovação suficiente de referidos danos. Aliás, tais fatos são incontroversos. A dificuldade está em se determinar, de maneira segura, sem o exame pericial, o que deu causa a estes danos. Diante da ocorrência de chuvas no local, do vazamento de esgoto e de outras variáveis, é necessário dirimir tal controvérsia.

(5). Assim, verifica-se a necessidade de prova pericial, cuja complexidade afasta a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)